Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716252-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LIGIA DE SOUSA MONTEIRO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0717834-62.2021.8.07.0003, a qual indeferiu pedido do agravante para a inclusão do genitor das crianças no polo passivo da ação de execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 779 do CPC, que trata das partes no processo de execução, enumera as que podem figurar no polo passivo da ação executiva, nos seguintes termos: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Note-se que o devedor, que pode compor o polo passivo da ação, é aquele que é reconhecido como tal no título, ou que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, conforme incisos I e III, acima. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços somente foi firmado pela executada, genitora das crianças, visto que somente os seus dados foram lançados no instrumento de contrato como contratante dos serviços e oposta somente a sua assinatura ao final, conforme contratos de ID 96207404, págs. 3/4 e 7/9. É sabido que sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico. Ademais, o dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que, conforme o artigo 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Dessa forma, não se pode presumir que ambos os pais, embora possuam o dever conjunto de educação e sustento dos filhos, sejam solidariamente responsáveis por arcar com o contrato de prestação de serviço educacional, porquanto a lei não prevê referida solidariedade e ambos não assinaram o instrumento, não estando o genitor obrigado pelo contrato. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA MÃE DA ALUNA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. O legitimado para figurar no polo passivo da execução é exclusivamente aquele que apôs a sua assinatura no contrato, mesmo que se trate de prestação de serviços educacionais, haja vista que o dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles, de forma que não é possível estender os efeitos do referido ajuste a quem não manifestou a sua vontade. (Acórdão 1121674, 07090588720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO. 1. De acordo com o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, este apenas produz seus efeitos entre as partes que o celebraram. Não é possível tornar credor ou devedor aquele que sequer participou do negócio jurídico de onde nasceu o crédito ou o débito. O contrato apenas irá gerar efeitos contra terceiros nas hipóteses previstas em lei ou no próprio contrato. 2. Contrato em que não consta a assinatura de um dos genitores não pode ser oponível a ele, de maneira que fica evidente sua ilegitimidade para figurar em polo passivo de demanda baseada em contrato de cuja celebração não participou. 3. Ainda que seja responsabilidade de ambos os pais zelar pela educação dos filhos menores, tal dever não é suficiente para fazer surgir solidariedade que não decorre de lei, tampouco da vontade das partes, visto que a solidariedade na responsabilidade civil contratual não pode ser presumida. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1230888, 07291569020188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta mencionar que a solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável. Pelo que se verifica do feito, o estado civil da genitora é desconhecido, conforme consta da própria petição inicial, e não há informações acerca do estado civil do pai dos alunos. A propósito, o precedente do STJ citado pelo exequente trata da responsabilidade solidária do casal por dívidas contraídas em proveito da família, o que, como visto, não é o caso do feito, já que não comprovado que os genitores da criança são um casal. Além disso, referido precedente não é vinculativo. Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 121384582 para a inclusão do genitor das crianças no polo passivo. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos.” (ID35512334, p. 116-118). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35512333), que na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida em face da agravada, em razão de inadimplemento de contrato de educação do filho, tomador do serviço. Afirma que a ação foi movida inicialmente em face da genitora, no entanto, após insuficiência de bens passíveis de penhora, foi pugnado a inclusão no polo passivo do genitor do tomador do serviço, em razão da solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos art. 1.643 e 1.644 do, ambos do Código Civil e art. 22 do ECA. Todavia, o Juízo singular, entendeu que a execução não poderia correr em face do segundo agravado, sob o fundamento que apenas a agravada teria assinado o título executivo. Sustenta que o entendimento não deve persistir, uma vez que há previsão legal expressa no sentido de aplicar a solidariedade para dívidas familiares, independente da assinatura em contrato. Ademais, a decisão objeto do presente agravo confronta precedentes já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça. Diz que está expresso na Lei que ambos os genitores são solidariamente devedores de débitos familiares, de modo que, pouco importa qual deles assinou o contrato de educação de seu filho, ambos são responsáveis. Frisa que não há dúvida que a dívida é do sujeito que assumiu a obrigação de pagar, entretanto, a inclusão do outro genitor para cumprir a obrigação advinda de dívida escolar mostra-se plenamente possível por imposição legal e precedente jurisprudencial. Assim, a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato. Destaca que resta evidente a probabilidade do direito, ante os inúmeros precedentes, inclusive por meio de decisões monocráticas, a respeito do entendimento do Colendo STJ sobre o assunto. O perigo de demora ou resultado útil do processo também resta evidente, uma vez que o Juízo de piso determinou a suspensão do processo por força do art. 921 do Código de Processo Civil, o que poderá acarretar prejuízos com relação ao prazo prescricional que começará a correr após um ano da suspensão. Ao final, requer a suspensão da execução originária ou a antecipação dos efeitos da tutela, consoante o risco do prejuízo à parte. No mérito, postula o provimento do recurso no sentido de incluir o genitor da menor - tomadora do serviço inadimplente, Sr. D. P. D. S., no polo passivo da ação de execução. Preparo (ID 35512335). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0717834-62.2021.8.07.0003, a qual indeferiu pedido do agravante para a inclusão do genitor das crianças no polo passivo da ação de execução. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 12:34:27. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator